Tribunal: TJPA
Processo: 0810427-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810427-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU o fornecimento de medicamento AVASTIN (BEVACIZUMABE). TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO OFF-LABEL. coBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DO STJ. APARÊNCIA DE ABUSVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI A COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante fornecesse, no prazo de cinco dias, o medicamento “AVASTIN” (princípio ativo BEVACIZUMABE), na forma como sugerida pelo médico assistente da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

2.

O simples fato de a medicação ser utilizada de forma off-label (fora das indicações originais da bula) não impede que o plano de saúde a forneça, especialmente quando há recomendação de um médico especialista para seu uso com o objetivo de impedir o avanço de uma doença de alta complexidade na paciente. Precedentes das duas Turmas do STJ.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação de obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência (proc. nº 0804358-94.2022.8.14.0015), movida por MARIA APARECIDA DOS SANTOS, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada pleiteada, para determinar à UNIMED BELÉM, que adote, no prazo de 05 (cinco) dias, as medidas necessárias para o fornecimento do medicamento “AVASTIN” (princípio ativo BEVACIZUMABE), nos termos do laudo médico de Id 68856693, como forma de assegurar o direito fundamental à saúde, indissociável do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da ordem liminar, além da aplicação de quaisquer outras medidas efetivamente necessárias ao cumprimento da presente decisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, argumenta que a negativa de cobertura do medicamento AVASTIN foi conforme a Lei 9.656/1998 e a Resolução Normativa 465/2021 da ANS, já que tal fármaco não é indicado para o tratamento de carcinoma de mama, conforme as diretrizes da ANVISA, sendo seu uso off-label. Sustenta que o uso do medicamento em questão para câncer de mama não é comprovado cientificamente, podendo ser arriscado e a decisão do juízo singular expor a paciente a tratamentos com possíveis efeitos colaterais graves.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Em decisão de ID 11387063, neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da decisão impugnada.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a ora agravante fornecesse, no prazo de cinco dias, o medicamento “AVASTIN” (princípio ativo BEVACIZUMABE), na forma como sugerida pelo médico assistente da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É sabido que a concessão da medida ora discutida, baseada em cognição sumária, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Magistrado antecipou o mérito da demanda por considerar demonstrada a necessidade do fármaco em questão para o tratamento oncológico, bem como diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrida, com consequências irreparáveis para saúde dela.

Não obstante a argumentação da recorrente, entendo estar correta a decisão proferida pelo juízo de origem.

Digo isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças cobertas, mas não restringir os procedimentos e técnicas utilizados para tratá-las. Assim, o fato de o medicamento ser off-label não impede seu fornecimento pelo plano de saúde, especialmente quando há prescrição médica justificando sua necessidade para tratar uma doença grave e complexa (carcinoma de mama), como ocorre no caso em tela.

A Quarta Turma
[1]
do STJ decidiu que os planos de saúde devem custear tratamentos prescritos por médicos, mesmo que sejam off label, considerando abusiva a negativa de cobertura quando o medicamento está registrado na Anvisa. Este entendimento se alinha ao da Terceira Turma
[2]
, que já havia se manifestado no mesmo sentido, reforçando que a falta de indicação específica na bula não é motivo válido para negar a cobertura do tratamento.

Assim, neste momento processual, mas considerando a interpretação da Corte Superior a pouco mencionada, parece-me que a cláusula contratual que exclui a cobertura de remédios off-label é considerada abusiva, posto que evidenciada a necessidade de sua utilização, conforme laudo médico; e existência de registro na ANVISA, não merecendo a decisão agravada qualquer reparo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. USO OFF LABEL. RECUSA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças a serem cobertas pelo contrato, mas não podem limitar os tipos de procedimentos a serem prescritos para o tratamento da enfermidade.

2. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label.

3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.195.403/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha,
QUARTA TURMA
, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

[2]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÁTER EXPERIMENTAL. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. REEXAME FÁTICO. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.

1. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label). Precedentes.

2. Aplica-se a Súmula nº 7/STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. É inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.472.781/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.)

Belém, 13/08/2024